Tribunal: TJDFT
Processo: 0716296-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716296-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça, onde foi dado provimento ao Agravo no Recurso Especial n. 2209771/DF, interposto pelo réu, GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO OLIVEIRA, afastando o óbice ao direito de visita de sua amiga, Thays da Costa Pereira (ID 50858125). Por conseguinte, resta superado o entendimento exarado por este colegiado no acórdão de ID 37163619. Oficie-se ao il. Juízo da Vara de Execuções Penais, com urgência, encaminhando-lhe as peças de ID 50858125 para conhecimento e providências cabíveis. Intimem-se as partes para ciência. Após o trânsito em julgado da referida decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 1 de setembro de 2023 14:54:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator